Tribunal: TJDFT
Processo: 0000959-89.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TERRACAP. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO A TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO CONTRATO. PECULIARIDADE DO CASO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação interposta pela autora em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao estado anterior.

2. A alteração do pedido em sede recursal configura inadmissível inovação e impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto.

3. No caso particular, o negócio de compra e venda de imóvel da Terracap contemplou 02 (duas) relações jurídicas diversas e independentes: a transmissão da propriedade do imóvel e o financiamento. Isso porque, na escritura pública de compra e venda foi transferida a propriedade do bem, com o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor à vista e o financiamento do restante. Não se estabeleceu impedimento para a alienação a terceira pessoa e tampouco se exigiu anuência da vendedora, constando apenas que a alienação implicaria o vencimento antecipado da dívida.

4. Diante da peculiaridade do contrato, é válida e eficaz a alienação do imóvel pela compradora a terceira pessoa, antes do pagamento integral do valor financiado.

5. Ante a impossibilidade de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao estado anterior, como pleiteia a apelante, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.

6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.